Tribunal: TJSP
Processo: 1015265-03.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISS – Município de Taubaté – Nulidade da Certidão de Dívida Ativa não caracterizada – Atendimento dos requisitos formais constantes dos arts. 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal – Cópias do processo administrativo que deve ser requerido pela parte, diretamente na repartição administrativa competente –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISS – Município de Taubaté – Nulidade da Certidão de Dívida Ativa não caracterizada – Atendimento dos requisitos formais constantes dos arts. 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal – Cópias do processo administrativo que deve ser requerido pela parte, diretamente na repartição administrativa competente – Inteligência do art. 41 da Lei 6.830/80 – Ônus da prova a cargo de quem alega – Sentença mantida – Apelação não provida.